Tribunal: TJDFT
Processo: 0720155-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003.
2. A constitucionalidade do artigo 14 Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3112/DF).
3.Comprovadas a autoria e a materialidade do delito mantém-se a condenação. Mera alegação de que sofria ameaças não permite reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de excludente da culpabilidade.
4. Dosimetria da pena adequada, exceto quanto a multa, que deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena corporal.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.